Tribunal: STF
Processo: Rcl 86017
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Direito à saúde. Fornecimento de tratamento de média/alta complexidade incorporado ao sistema único de saúde. RE nº 855.178/SE (Tema RG nº 793). Conflito de competência. Ausência de estrita aderência. Uso indevido da reclamação como sucedâneo recursal: vedação. Agravo desprovido. 

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o conteúdo do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 855.178/SE).

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão reside em definir se a decisão reclamada, ao manter a competência do Juízo estadual, consentindo com a exclusão da União do polo passivo da lide, violou o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 855.178/SE (Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral). 

    III. Razões de decidir

    3. O Órgão reclamado, Superior Tribunal de Justiça, limitou-se a analisar aspectos relativos à competência do órgão julgador, não perquirindo sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda originária, justamente pois o Conflito de Competência não é a via processual adequada para tal desiderato. Não verificada, portanto, relação de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma suscitado (Tema RG nº 793).

    4. A insurgência contra a exclusão do ente federal da relação processual deve ser manejada na via recursal ordinária, e não por meio de reclamação contra decisão posterior que apenas soluciona o conflito de competência dela decorrente.

    5. Ainda que superado o óbice da ausência de estrita aderência, melhor sorte não assistiria ao agravante. Na espécie, o procedimento objeto dos autos originários – “artroplastia total do joelho” – encontra-se devidamente incorporado às políticas públicas do SUS, tendo sido registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS – SIGTAP sob o código 04.08.05.006-3, como de média/alta complexidade. 

    6. Para os procedimentos de Média e Alta Complexidade (MAC), a responsabilidade primária de financiamento é, de fato, da União, que o faz por meio de transferências do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Estaduais e Municipais de Saúde (repasse "fundo a fundo"). A partir desse momento, a gestão desses recursos e a execução dos serviços de saúde passam a ser de responsabilidade dos entes subnacionais.

    7. A imposição de litisconsórcio passivo necessário com a União, em tais hipóteses, subverteria a lógica de descentralização e hierarquização prestigiada pela Constituição e pela própria tese de repercussão geral.

    8. A reclamação é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.